Tribunal: STF
Processo: RE 1572061
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, de cuja ementa destaca-se:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRAINDICAÇÃO DO CANDIDATO APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO (OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA). ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. - Direito líquido e certo é aquele comprovado de plano e que se apresenta com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no ato da impetração. 



    - O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário restringe-se ao exame de legalidade e moralidade, sendo vedado o controle do mérito administrativo, aqui compreendidas a conveniência e oportunidade do ato, sob pena de malferir a separação dos poderes. 



    - A idoneidade moral é requisito indispensável ao desempenho das funções de Investigador de Polícia, devendo ser o edital observado. 



    - Ausente a prova pré-constituída do direito líquido e certo a ser tutelado, denega-se a segurança (doc. 106, p. 1).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação do art. 5°, LVII, da mesma Carta, sob o argumento de que os motivos indicados para sua eliminação do concurso público “não são capazes de gerar qualquer tipo de efeito ligado a maus antecedentes, inidoneidade moral ou ausência de conduta ilibada” (doc. 148, p. 16).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais decidiu pela legalidade do ato de eliminação do ora recorrente na fase de investigação social do concurso público para o cargo de Investigador da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, com apoio nos seguintes fundamentos:



    A Lei Complementar nº 129/2013, que constitui a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prevê, expressamente, a necessidade de idoneidade moral e conduta ilibada para ingresso na carreira, nos termos dos arts. 84, inciso V, e 86, “in verbis”: 



    “Art. 84. O concurso público para ingresso em cargo das carreiras policiais civis é constituído das seguintes etapas: 



    (...) 



    V - investigação social para verificar a idoneidade do candidato, sob os aspectos moral, social e criminal. 



    § 1º As etapas previstas nos incisos II a V do “caput”, de caráter eliminatório, serão realizadas para os aprovados na etapa prevista no inciso I. 



    (...) 



    Art. 86. Constitui motivo para a exclusão do candidato, durante o concurso, a verificação das seguintes ocorrências, mediante investigação social, assegurada ampla defesa: 



    I - a constatação de incapacidade moral, física ou inaptidão para o cargo almejado; 



    II - o envolvimento em fato que o comprometa moral ou profissionalmente; 



    III - o registro de antecedentes criminais, a demissão de outra instituição policial, bem como a omissão desses dados na ficha de informações destinada à investigação social.” 



    Nos termos do Edital nº 01/14 de Concurso Público de Provas e Títulos para o cargo de Investigador de Polícia de 2014 (doc. de ordem 4): 



    “11. DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL 1.1. A investigação social, de caráter eliminatório, será procedida pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, entre os candidatos não eliminados nas etapas anteriores, observados os critérios definidos neste Edital, que serão convocados a comparecerem à Academia de Polícia Civil de Minas Gerais, para preenchimento da ficha de informações e/ou Boletim de Investigação Social e apresentação de documentos pessoais. 



    (…) 



    11.2. A Investigação Social tem como objetivo verificar se o candidato ao cargo de INVESTIGADOR DE POLÍCIA apresenta idoneidade moral e conduta compatíveis com as responsabilidades do cargo, nos termos da legislação vigente (Artigo 86 da Lei Complementar 129/2013). 



    11.3. Serão analisados fatores como: 



    a) prática de ato tipificado como ilícito penal. 



    b) prática, em caso de servidor público, de transgressões disciplinares. 



    c) prática de ato que possa importar em repercussão social de caráter negativo ou comprometer a função de segurança e confiabilidade da Instituição Policial. 



    d) dependência química (drogas lícitas e/ou ilícitas)”.



    O apelante tinha ciência de todos estes requisitos ao se inscrever no processo seletivo. 



    Neste ponto deve ser ressaltado que, como vem esta Casa decidindo com regularidade, idoneidade moral difere de antecedentes criminais. 



    É importante a idoneidade moral como requisito indispensável ao desempenho das funções relativas ao cargo almejado pelo impetrante, devendo ser feita a necessária aferição do implemento de tal condição com vistas à garantia da segurança social da comunidade. 



    Nesta hipótese, segundo o documento de ordem 8, a contraindicação do impetrante na fase de investigação social decorreu do seu envolvimento em conduta análoga ao crime de tráfico de entorpecentes quando ele possuía 17 (dezessete) anos de idade. 



    Não se discute, aqui, o princípio da presunção de inocência, mas a importância da idoneidade moral como requisito indispensável ao desempenho das funções de natureza policial, a permitir que a Comissão de Análise das Investigações Sociais busque elementos e provas suficientes a constatá-la. 



    Para se aferir a idoneidade moral não se requer, necessariamente, prévia condenação criminal, podendo a Administração Pública concluir pela não classificação do candidato quando baseada em fatos concretos, concernentes à vida pregressa e que não recomendem o ingresso no cargo público. 



    A investigação social, em suma, não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto a infrações penais que eventualmente tenha praticado. Em precedente da 6ª Turma, o STJ decidiu que deve ser analisada a conduta moral e social no decorrer da vida, visando aferir o padrão de comportamento diante das normas exigidas ao candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo, a exigirem retidão, lisura e probidade do agente público (STJ - 6ª Turma. RMS 24.287-RO). (Doc. 106, pp. 11-13).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas locais aplicáveis ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279, 454 e 280/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO -PROBATÓRIO DOS AUTOS. ANÁLISE DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS Nº 279 E 454/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise das cláusulas do edital, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário (Súmulas nº 279 e 454/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC (ARE 1.452.532 AgR/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 11/7/2025 — grifei).



    Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário. Concurso público. Soldado de polícia militar. Investigação social. Inaptidão do candidato. Exclusão do certame. Conduta incompatível com o cargo almejado. Conjunto probatório e cláusulas do edital do concurso. Reexame. Impossibilidade. Súmulas nºs 279 e 454/STF. Precedentes. 1. In casu, diante das peculiaridades do caso concreto, verifica-se que a Corte de Origem decidiu em consonância com a orientação firmada na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a qual, ao analisar casos análogos ao presente, vem reiteradamente decidindo que “as carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle”. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa e das cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 3. Não provimento do agravo regimental. 4. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09). (RE 1.412.095 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/3/2023 — grifei).



    Ademais, o acórdão impugnado não divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria em exame, como se constata nas seguintes decisões:



    Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. RESTRIÇÕES E VEDAÇÕES DE ACESSO A CARGO PÚBLICO. NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES E CONTROLE ESTRITO DE IDONEIDADE MORAL. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EM LEI. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - São legítimas as restrições ao ingresso em determinados cargos públicos, desde que devidamente fundamentadas em lei e com critérios objetivos, de modo a garantir a idoneidade dos ocupantes de funções públicas, especialmente aquelas que exigem um grau de confiança e responsabilidade mais elevado. II - A natureza de certos cargos públicos impõe a necessidade de um controle mais rigoroso da idoneidade moral dos candidatos. Nesse sentido, a existência de inquéritos, ações penais ou condenações criminais pode ser considerada incompatível com o exercício de tais funções, uma vez que comprometem a imagem e a credibilidade da administração pública. III - Em situações excepcionais e de extrema gravidade, verificável no caso concreto, a simples instauração de inquérito policial ou a existência de processo judicial em curso pode ser suficiente para a eliminação do candidato em concurso público. Essa medida, embora excepcional, justifica-se pela necessidade de preservar a imagem da administração pública e garantir a confiança da sociedade. IV - Recurso extraordinário a que se nega provimento (RE 1.497.405/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5/6/2025).



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. SEGURANÇA PÚBLICA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. AÇÃO PENAL EM CURSO POR CRIME DE HOMICÍDIO. ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO DO CANDIDATO. COMPATIBILIDADE COM A TESE DO TEMA 22 DA RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que deu provimento a recurso extraordinário, reformando acórdão que havia rechaçado a exclusão de candidato em concurso público para Investigador de Polícia Civil na fase de investigação social. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a absolvição criminal posterior deve afastar a legalidade do ato administrativo que, com base nas regras editalícias e nas provas apresentadas na etapa do concurso, excluiu o candidato do certame na fase de investigação social. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo não demonstra o desacerto da decisão agravada, que se baseou na jurisprudência do STF, permitindo exceção ao tema 22 em casos de segurança pública, considerando a gravidade e as peculiaridades do cargo. A absolvição posterior não invalida a análise administrativa fundamentada em elementos objetivos disponíveis à época da avaliação. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo regimental desprovido (RE 1.487.107 AgR/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/9/2025).



    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ELIMINAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO POR REPROVAÇÃO EM FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE REGISTROS DE INVESTIGAÇÕES POR INFRAÇÕES PENAIS. CONCURSO DA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE REGRAMENTO MAIS RESTRITIVO NA ANÁLISE DOS REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE AO CARGO. AVALIAÇÃO RELACIONADA À IDONEIDADE MORAL DO CANDIDATO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900- RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), foi fixada tese com o seguinte teor: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”. 2. As atividades de segurança pública (art. 144, CF), em virtude da essencialidade, justificam um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo na análise dos requisitos de acessibilidade ao cargo, conforme demonstra o julgamento do ARE 654.432 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, DJe de 8/6/2018), no qual se excetuou o direito de greve para os servidores da Polícia Civil. 3. As carreiras de segurança pública exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 4. No caso concreto, trata-se de demanda na qual o autor, ora recorrido, postula afastar a sua eliminação do concurso público para Delegado de Polícia, na etapa da Investigação Social. 5. Alguém que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar, tratando-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 6. A exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do autor em relação ao processo criminal a que responde, mas de valoração da conduta moral do candidato. 7. Agravo Interno a que se nega provimento (RE 1.550.529 AgR/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14/10/2025).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator